Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. AMEAÇA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. REAJUSTE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147, caput e §1o, do Código Penal, sendo objeto de insurgência somente o regime inicial de cumprimento de pena e o valor arbitrado a título de indenização mínima.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; (ii) redução do quantum estabelecido a título de indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas da prática criminosa, não há falar em absolvição.
4. Apesar do quantum da pena fixada permitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a reincidência impõe a aplicação de regime mais rigoroso, conforme a diretriz do artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal.
5. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Revelando-se desproporcional à capacidade financeira do réu a quantia estimada na origem, há de ser reajustada.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; art. 33, § 2o, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694721, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 20/5/2023; Acórdão 1971866, 0710552-08.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.